Tribunal: TJMT
Processo: 1020654-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020654-34.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE
RECORRIDO: VALDILENE COMELI e PEDRO ALVES DOS RAMOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO RURAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL AGRONÔMICA/GEOESPACIAL PARA DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO IMÓVEL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que declarou inexigível o IPTU sobre imóvel de propriedade dos autores e anulou os lançamentos fiscais a partir de 2024, sob alegação de que o bem é utilizado exclusivamente para fins rurais, devendo incidir ITR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel objeto da demanda possui, de fato, destinação rural; (ii) definir se a aferição dessa condição demanda prova técnica complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização de imóvel como rural ou urbano deve considerar não apenas a localização, mas também a destinação econômica da propriedade, prevalecendo a exploração rural sobre o critério topográfico (Tema 174/STJ).
4. A prova documental apresentada (notas fiscais de venda de hortifrutigranjeiros) é insuficiente para atestar, de forma segura, a exploração rural do imóvel, sendo imprescindível a realização de perícia agronômica/geoespacial para avaliar a destinação e verificar a presença dos melhoramentos urbanos do art. 32 do CTN.
5. A necessidade de perícia técnica de alta complexidade afasta a competência dos Juizados Especiais (art. 3o, caput, da Lei 9.099/95), por incompatibilidade com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade.
6. Conforme precedentes desta Turma Recursal e do STJ, a indispensabilidade de prova técnica complexa impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, devendo a demanda ser ajuizada na Justiça Comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. A definição da incidência de IPTU ou ITR sobre imóvel localizado em perímetro urbano, quando alegada destinação rural e ausentes documentos probatórios, exige a realização de prova técnica que comprove a efetiva exploração agropecuária. 2. A necessidade de perícia agronômica/geoespacial caracteriza complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 32; Lei 9.099/95, arts. 3o e 51, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020654-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), PEDRO ALVES DOS RAMOS - CPF: 024.623.041-00 (RECORRIDO), THIAGO TENORIO ALMEIDA - CPF: 011.565.531-05 (ADVOGADO), VALDILENE COMELI - CPF: 020.754.471-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025